Tribunal: TJMT
Processo: 1008705-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008705-26.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (EMBARGANTE), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, por isso inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

A Master Comércio e Exportação de Cereais Ltda – EPP e RM Agrícola Ltda
.
opuseram o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão por mim proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
, em trâmite na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa consigna (id. 36790489):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – RECURSO DESPROVIDO. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar.

As Embargantes sustentam que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou que, à luz do artigo 155, § 2
o
, X, a, da CRF, cabe à Lei Complementar Nacional tratar da isenção de ICMS, referente às operações de exportação (ou equiparadas).

Aduzem, ainda, que, também, não houve enfrentamento, quanto à ausência de validade da contribuição impugnada, em decorrência do desvio de destinação do produto arrecadado.

Por essa razão, pugnam pelo acolhimento deste recurso, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, visando sanar o vício apontado e, de consequência, dar provimento a este mesmo Agravo de Instrumento.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, a Master Comércio e Exportação de Cereais Ltda – EPP e RM Agrícola Ltda
.
opuseram estes Embargos de Declaração, contra o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, de minha relatoria.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

As Embargantes, no caso, sustentam que o acórdão é omisso, haja vista que ignorou que, à luz do artigo 155, § 2
o
, X, a, da CRF, cabe à Lei Complementar Nacional tratar da isenção de ICMS, referente às operações de exportação (ou equiparadas).

Aduzem, ainda, que também não houve enfrentamento, quanto à ausência de validade da contribuição impugnada, em decorrência do desvio de destinação do produto arrecadado.

Analisando, detidamente, o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo de Instrumento e manteve inalterada a
decisão proferida, nos autos do Mandado de Segurança, além de ter revogado o pedido da liminar anteriormente concedido, para indeferir o pedido da suspensão da
exigibilidade das contribuições previstas no artigo 7o e 7a-C-1, da Lei Estadual n. 7.262/2000.

Assim, o Acórdão embargado consignou que

a presença dos requisitos mencionados não ficou comprovada, notadamente a relevância nos motivos para o deferimento da medida liminar pleiteada, porque, a Lei n. 7.263/2000, que criou o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB – foi alterada, recentemente, pela Lei no 10.818, de 29/01/2019 e, que, portanto, o regime do diferimento do ICMS é faculdade do contribuinte, abrigando somente os beneficiários do pagamento do FETHAB, entre outros, e, desobrigando, contudo, os que não postulam a concessão da benesse fiscal.

Assinalaram, ainda, que o Decreto n. 1.262/2017 prevê que os contribuintes exportadores podem credenciar-se no regime especial, de modo que não precisam promover o recolhimento antecipado das operações de exportação.

Assim, quando da saída das mercadorias, desde que cumpram os requisitos previstos em lei, que, no presente caso, vinculam o benefício ao pagamento dos fundos, enquanto que os exportadores, que optam por postular o regime de diferimento, devem, no entanto, realizar o recolhimento do imposto, referente à operação interestadual e, ao comprovarem a operação final de exportação, terão o direito à restituição do valor correspondente ao imposto recolhido.

Desse modo, a espécie de diferimento oportunizada pela lei em comento traduz-se na hipótese de mera postergação da data prevista para o pagamento do tributo, sem interferir em quaisquer dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, de modo que a obrigação permanece a mesma, e o sujeito passivo da relação continua sendo aquele que praticou o fato jurídico tributário.

Ademais, a ausência de compulsoriedade descaracteriza o FETHAB como tributo, que tem sua definição prevista no art. 3
o
do Código Tributário Nacional,

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento.

Na verdade, tem-se, da peça dos Embargos de Declaração, que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, buscam o rejulgamento da causa, o que não é cabível pela via eleita.

Frise-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021